Tribunal: TJDFT
Processo: 0710512-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. FALECIMENTO DO PATRONO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS PROPORCIONAIS. POSSIBILIDADE. TABELA DA OAB. PARÂMETRO. PREVALÊNCIA DOS HONORÁRIOS ESTABELECIDOS CONTRATUALMENTE. PACTA SUNT SERVANDA.
1. Segundo o art. 22, da Lei no 8.906/94 – Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil –, a prestação do serviço profissional assegura ao advogado o direito ao recebimento dos honorários convencionados, dos fixados por arbitramento judicial e dos advindos da sucumbência.
2. Verificado que o advogado falecido prestou parcela dos serviços advocatícios para os quais foi contratado, mostram-se devidos os honorários contratuais, com base no valor previsto contratualmente e conforme os serviços prestados pelo falecido.
3. O valor dos honorários advocatícios contratuais deve observar ao que foi estipulado contratualmente, não sendo possível o magistrado arbitrar o valor que entende devido, ainda que observado os parâmetros previstos na tabela da OAB. Referida tabela serve apenas como referência para os advogados, não sendo capaz de se sobrepor ao que foi pactuado contratualmente entre as partes, sob pena de ofensa ao princípio do pacta sunt servanda.
4. Apelo da parte autora não provido. Apelo da parte ré parcialmente provido.